Tribunal: TJDFT
Processo: 0705627-56.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0705627-56.2020.8.07.0006 EMBARGANTE: JONATHAS OLIVEIRA DA COSTA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE REMUNERADO DE PASSAGEIROS SEM A DEVIDA PERMISSÃO OU AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. ARTIGO 47 DO DECRETO LEI 3.688/1941. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA IMPRÓPRIA. INADEQUAÇÃO SOCIAL DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente à contravenção penal prevista no art. 47 do Decreto n. 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais), para condenar o acusado à pena privativa de liberdade de 35 (trinta e cinco) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direito. 2. Em suas razões recursais, defende a ausência de justa causa, posto que, com base no princípio da intervenção mínima, há outras formas de sanção (cíveis ou administrativas) ou outros meios de controle social suficientes para tutelar esse bem jurídico, não sendo adequada a intervenção penal, a qual deve incidir subsidiariamente. Defende, também, a desnecessidade da pena, devendo ser aplicado ao caso o princípio da insignificância/bagatela imprópria. Requer a absolvição do recorrente, por falta de justa causa ou subsidiariamente, declarar a inaplicabilidade da pena, com base no artigo 59 do Código Penal. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento da apelação e o seu improvimento (ID 34529185). 3. Recurso cabível e tempestivo, dele conheço. 4. O transporte remunerado de passageiros é atividade regulamentada pela Lei no 13.103/2015, que dispõe sobre o exercício da profissão de motorista, e o transporte ilegal adequa-se ao tipo previsto no artigo 47 da LCP, que visa proteger a incolumidade pública, a mobilidade urbana, a segurança viária e a atividade econômica regulamentada. 5. Conforme conjunto probatório juntado aos autos e fato confessado pelo réu quando de seu interrogatório em Juízo, no dia 03 de março de 2020, por volta de 14h30, o acusado foi flagrado exercendo a atividade econômica de transporte remunerado de passageiros, sem autorização e em desconformidade com as exigências impostas pelas Leis Distritais n.o 2.843/20011 e n.o 4.011/20072 e pelos Decretos Distritais n.o 22.695/20023 e n.o 30.584/20094. 6. Os documentos demonstram, ainda, a habitualidade necessária para a configuração da contravenção em tela, pois o sentenciado já havia sido flagrado em tal conduta em datas anteriores, conforme, inclusive, afirmado pela testemunha Edimilson e demonstrado pela folha de antecedentes penais do réu (ID 35607974). 7. Inexiste no caso o exercício regular da atividade econômica na forma da Lei Distrital 5.691/2016, que dispõe sobre a regulamentação da prestação do Serviço de Transporte Individual Privado de Passageiros Baseado em Tecnologia de Comunicação em Rede no Distrito Federal, pois não se verifica na situação em tela a utilização de aplicativo de acesso e solicitação do serviço. 8. O posicionamento das Turmas Recursais acerca do tema é claro: "[...] 3. As Turmas dos Juizados Especiais possuem entendimento uníssono no sentido de ser típica a conduta de transporte irregular de passageiros, notadamente por se tratar de atividade regulamentada por lei, cujo desrespeito à legislação causa impactos significativos na organização de trabalho, na segurança viária e dos passageiros, na paz pública e na arrecadação tributária. (Acórdão 1416956, 07005312320218070007, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no PJe: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". 9. Embora o Código de Trânsito tipifique a conduta como infração administrativa, isso não afasta a tipicidade da conduta diante da independência entre as esferas penal e administrativa. 10. Inaplicável o princípio da intervenção mínima à hipótese, principalmente porque a regulamentação do transporte coletivo de passageiros, além de proteger a organização do trabalho, acarreta maior proteção à segurança viária e transporte de passageiros. 11. Para a incidência do princípio da insignificância imprópria é necessário o cumprimento de alguns requisitos para o reconhecimento da irrelevância penal do fato, afastando-se a aplicação da pena, tais como, ser o réu primário e sem antecedentes penais, reduzida reprovabilidade do comportamento, entre outros. 12. No caso dos autos, mostra-se necessária a aplicação da pena para reprovação e prevenção do crime. O transporte ilegal de passageiros é conduta reprovável, uma vez que, sem a necessária comprovação de observância das regras estabelecidas para o transporte de passageiros, o réu coloca em risco a segurança da população que transita pelas ruas e avenidas do Distrito Federal. Além disso, conforme se extrai da folha de antecedentes penais do acusado, este já foi flagrado realizando o transporte remunerado irregular de passageiros em datas anteriores e posteriores ao do presente processo, constando, também, uma condenação anterior. 13. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento, tendo em vista a adequação da conduta comprovadamente cometida pelo acusado à previsão legal, a ausência de excludente de antijuridicidade e a inexistência de circunstância que excluam o crime ou isentem a pena. 14. Sem custas e sem honorários. 15. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1440530, 07056275620208070006, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no PJe: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. O embargante, por meio da defesa técnica (Defensoria Pública), se insurgiu contra o acórdão que analisou seu recurso, sob a alegação da existência de omissão e para fins de prequestionamento, uma vez que não foi debatido no acórdão embargado a atipicidade da conduta de realizar transporte de passageiros sob a perspectiva constitucional da violação ao disposto no art. 5o, XXXIX, da Constituição Federal, Princípio da Legalidade - do qual decorre a vedação à dupla incriminação (bis in idem). Defendeu que o acórdão foi omisso, porquanto deixou de observar o entendimento do Supremo Tribunal Federal no RHC 80362/SP e do ARE 635241/RS, quando a Corte se pronunciou, em obiter dictum, no sentido de que o Código de Trânsito Brasileiro derrogou a Lei de Contravenções Penais no que pertine às infrações penais comissíveis na direção de veículo automotor. 3. Conforme preceitua o art. 83 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão. 4. Na hipótese, não está presente o vício apontado pelo embargante na decisão colegiada. Os pontos necessários à resolução da controvérsia foram analisados, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição, conforme os termos Acórdão, in verbis: "[...] O posicionamento das Turmas Recursais acerca do tema é claro: "[...] 3. As Turmas dos Juizados Especiais possuem entendimento uníssono no sentido de ser típica a conduta de transporte irregular de passageiros, notadamente por se tratar de atividade regulamentada por lei, cujo desrespeito à legislação causa impactos significativos na organização de trabalho, na segurança viária e dos passageiros, na paz pública e na arrecadação tributária. (Acórdão 1416956, 07005312320218070007, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no PJe: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". 9. Embora o Código de Trânsito tipifique a conduta como infração administrativa, isso não afasta a tipicidade da conduta diante da independência entre as esferas penal e administrativa. [...]". 5. Conforme apontado no Acórdão embargado, inexiste revogação tácita do artigo 47 da Lei de Contravenções Penais pelo Código de Trânsito Brasileiro e, diante da independência entre as esferas penal e administrativa, não há que se falar em "bis in idem". 6. Ausente, portanto, qualquer contradição, omissão ou obscuridade no acórdão recorrido, devidamente fundamentado. 7. Quanto ao prequestionamento, no âmbito dos Juizados Especiais não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com tal finalidade quando inexistente vício no acórdão embargado - hipótese legal que o justifique -. 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. 9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 82, § 5o da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1621387, 07056275620208070006, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/9/2022, publicado no PJe: 4/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verifica-se que a parte ré, ora recorrente, sustenta a impossibilidade de punição com base no art. 47 LCP pelo exercício da profissão motorista, sob os argumentos de derrogação do aludido dispositivo pelo art. 231, VIII, do CTB, e por haver sanção prevista no art. 28 da Lei Distrital n. 239/1992. Aduz violação ao princípio constitucional da legalidade (art. 5o, XXXIX, da CF/88), “na perspectiva do non bis idem”. Diante do volume de processos que discutem a questão em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e, por conseguinte, da repetição de recursos extraordinários e de agravos ao Supremo Tribunal Federal, esta Presidência, em atenção ao Ofício-circular n. 19/PRES. STF, selecionou 2 (dois) recursos representativos da controvérsia para remessa à Corte Suprema, devendo os demais permanecerem suspensos. Registre-se que os processos selecionados são os agravos em recurso extraordinário de ns. 0701627-95.2020.8.07.0011 (Bruno Martins da Silva versus Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios) e 0002324-46.2018.8.07.0006 (João Paulo Boitrago versus Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios). Assim, com base no Ofício-circular n. 19/PRES. STF e arts. 1.030, IV, e 1.036, § 1o, ambos do CPC, determino o SOBRESTAMENTO do presente recurso, até o julgamento final da controvérsia perante o Supremo o Tribunal Federal. Encaminhe-se ao NUGEPNAC para ciência da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente